Tribunal: TJDFT
Processo: 0741691-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0741691-44.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: AMARAL RODRIGUES DOMINGUES DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. SUSPENSÃO CONDICIONADA AO TRÂNSITO EM JULGADO DE ACÓRDÃO A SER EXARADO EM AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA NOS AUTOS DA AÇÃO RESCISÓRIA. PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CABIMENTO. APLICAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ARTIGO 969 DO DÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS PARA CONCESSAO DE TUTELA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA. REFORMA DA DECISÃO PARA AUTORIZAR O LEVANTAMENTO DO QUANTUM EXEQUENDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual foi acolhida parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença proposto contra a Fazenda Pública, para determinar que o levantamento de valores fique condicionado ao trânsito em julgado do acórdão a ser exarado em Ação Rescisória que tem por objeto o título judicial exequendo. O agravante sustenta que a propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da sentença objeto da ação rescisória, porquanto indeferida a tutela de urgência vindicada, devendo ser admitido o levantamento do quantum exequendo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a propositura de ação rescisória justifica a suspensão do cumprimento de sentença na ausência de tutela provisória deferida; e (ii) determinar se estão presentes os pressupostos para o deferimento de tutela cautelar, para o fim de condicionar o levantamento de valores ao trânsito em julgado de ação rescisória que tem por objeto o título judicial exequendo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 969 do Código de Processo Civil estabelece que a propositura de ação rescisória não impede o cumprimento de sentença, salvo se houver concessão de tutela provisória. 3.1. Observado no caso concreto, que não houve deferimento de tutela de urgência nos autos da ação rescisória proposta pelo executado, tendo por objeto o título judicial exequendo, não há razão para que seja sobrestada a tramitação do cumprimento de sentença, especialmente por não estar evidenciada circunstância excepcional para o fim de condicionar o levantamento do quantum exequendo ao trânsito em julgado do acórdão rescindendo. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A propositura de ação rescisória não impede o cumprimento de sentença, salvo se houver concessão de tutela provisória, na forma prevista no artigo 969 do Código de Processo Civil. 2. O indeferimento de tutela de urgência nos autos da ação rescisória que tem por objeto o título judicial exequendo, agregado à inexistência de risco de lesão grave ou de difícil reparação para a parte executada, torna inviabilizado o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo executado, para o fim de condicionar o levantamento do quantum exequendo, de forma cautelar, ao trânsito em julgado do acórdão exarado na demanda rescisória. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 969, art. 313, inciso V, alínea “a”. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI no 0738430-42.2022.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, j. 01/03/2023; TJDFT, AGI no 0742330-67.2021.8.07.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, j. 04/05/2022. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos I e IV, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, ambos do CPC, alegando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 313, inciso V, alínea “a”, 535, § 3o, inciso I, e §§ 5o e 7o, ambos do Código de Processo Civil, aduzindo ser inexigível a obrigação constituída no título judicial que aparelha a execução de sentença, ao argumento de se tratar de coisa julgada inconstitucional (tema 864 do STF). Acrescenta que o ajuizamento da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 em que se busca desconstituir o aludido título configura prejudicialidade externa apta a impedir o levantamento de valores até seu trânsito em julgado, e que para expedição do precatório ou da RPV é exigida a ausência de impugnação ao cumprimento de sentença ou sua rejeição com trânsito em julgado, conforme decidido no tema 28 do STF. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, indica contrariedade aos artigos 100, §§ 3o e 5o, e 169, § 1o, incisos I e II, ambos da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial. Requer a concessão de efeito suspensivo aos apelos, bem como a condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparos dispensados por isenção legal. Quanto à pretendida condenação da parte recorrente ao pagamento dos ônus da sucumbência trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 313, inciso V, alínea “a”, 535, § 3o, inciso I, e §§ 5o e 7o, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. O recurso extraordinário, por sua vez, não merece ser admitido no tocante ao mencionado malferimento aos artigos 100, §§ 3o e 5o, e 169, § 1o, incisos I e II, ambos da Constituição Federal, embora tenha o recorrente se desincumbido do ônus referente à arguição de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)” (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido, confiram-se o AgInt na TutAnt. n. 303/CE, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 3/10/2024, o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024, e o HC 246079 AgR, Relator Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 26/11/2024. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017